Tribunal: CARF
Processo: 10380.720474/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720474/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
PROTECTA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E
PRAGAS. LEI COMPLEMENTAR 155.
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e pragas
urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e, nessa condição,
suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006. No entanto, o art. 4o da LC 155, de 2016, convalidou os
pagamentos feitos em outros Anexos, até 28 de outubro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720474/2014-10
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720474/2014-10

Relatório
Trata-se de processo atinente a um Auto de Infração (AI) lavrado por
descumprimento de obrigações tributárias principais em 16/2/2014. Os valores apurados da
contribuição social da empresa (Patronal) neste AI destinam-se à Previdência Social, relativo ao
período de 1/2009 a 13/2010.
A fiscalização fundamentou sua autuação pela interpretação da Lei Complementar
123/2006 combinada com a Solução de Consulta 105, de 2010. Entendeu-se à época que as
empresas optantes pelo Simples Nacional, cuja atividade seja de imunização e controle de pragas
urbanas, deveriam ser tributadas pelo Anexo IV, da Lei Complementar 123/2006. Dessa forma, a
contribuinte deveria recolher a contribuição previdenciária patronal, incidente sobre os
pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes individuais.
Os fatos geradores estão elencados no levantamento denominado "PT -
Contribuição patronal base de cálculo declarada em GFIP" - onde constam os valores pagos a
segurados empregados e contribuintes individuais declarados em GFIP, cuja contribuição
previdenciária patronal não foi declarada em GFIP, nem recolhida em GPS.
Em sede de Impugnação, a contribuinte expôs os seguintes argumentos
defensivos, em síntese:
 A leitura do art.13, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006 demonstra
que, em regra, o recolhimento dos impostos e contribuições nele listados
se faz por meio de documento único, salvo algumas exceções. É o caso da
Contribuição Patronal Previdenciária com relação àqueles que prestam os
serviços indicados no §5°-C do art. 18 da mesma Lei Complementar
123/2006. E dentre tais atividades está serviço de limpeza ou conservação.
 Ocorre que a atividade de imunização e controle de pragas urbanas,
desempenhada pela impugnante, de acordo com o próprio relatório da
auditoria, só foi qualificada como serviço de limpeza e conservação com o
advento da Solução de Consulta 105/2010 (DOU de 5/5/2010).
 Logo, não cabe à Solução de Consulta 105/2010 dizer se a atividade
desempenhada pela impugnante é serviço de limpeza e conservação. Esta,
de fato, faz imunização e controle de pragas urbanas, o que não pode ser
mudado por normas complementares, como são as Soluções de Consultas.
 Se a Lei Complementar 123/2006 deixou de enquadrar a atividade da
impugnante no rol do §5°-C do seu art. 18, não cabe à Solução de Consulta
105/2010 fazê-lo, sob pena de estar legislando sobre matéria tributária, o
que, já se viu, lhe é vedado.
 Assim, não estando a atividade da impugnante dentre as exceções do §5°-
C do art. 18 da Lei Complementar 123/2006, o inciso VI, do art. 13 da
mesma lei a ela se aplica sem restrições, restando, no ponto, insubsistente
o auto de infração.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720474/2014-10

 Ainda que se ignorasse tudo quanto até agora exposto, o que só se admite
para fins retóricos, nem assim a autuação mereceria subsistir. Nesse
contexto, embora o art. 9o da Instrução Normativa 1.396/2013 (DOU de
17/9/2013) diga (mesmo que neste particular dele se discorde) que as
Soluções de Consultas têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal
do Brasil, deve-se observar que a publicação do ato é necessária para
tanto.
 A autuação alcançou a competência 1/2009 e as subsequentes, tendo, deste
modo, atingido indevidamente períodos anteriores, portanto, à publicação
da Solução de Consulta 105/2010 - utilizada, repise-se, para embasá-la -, a
qual só ocorreu em 5/5/2010.
Em 20 de julho de 2015, a 7a Turma da DRJ/SDJ, decidiu pela improcedência da
Impugnação e manutenção do crédito tributário, conforme a ementa que se transcreve abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT)”.
A partir da folha 192, a ora Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário
reiterando as razões de fato e de direito expostas na Impugnação.
Em seguida, logo às fls. 208 e seguintes, a contribuinte apresenta petitório com as
seguintes razões:
 Com efeito, a referida Lei Complementar n.o 155/2016, que alterou a Lei
Complementar n.o 123/2006, trouxe em seu bojo o art. 4o, que assim
previu:
o “Art. 4° São convalidados os atos referentes à apuração e ao
recolhimento dos impostos e das contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante regime
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de
prestação de serviço de controle de vetores e pragas, até a data
de publicação desta Lei Complementar.”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720474/2014-10

 A norma é clara e não comporta entendimento diverso: todos os atos de
apuração e recolhimento de impostos e contribuições, inclusive em relação
às obrigações acessórias, realizados até a data de publicação da Lei
Complementar n.o 155/2016 por empresas de controle de vetores e pragas
optantes do Simples Nacional foram convalidados.
 O caso em evidência se enquadra perfeitamente nas diretrizes do art. 4o em
questão, pois a peticionante era optante do Simples Nacional à época do
fato, desempenhava (aliás, ainda desempenha) atividades de prestação de
serviço de controle de vetores e pragas e a autuação diz respeito à
competência anterior à data de publicação da Lei Complementar n.o
155/2016. Ou seja, embora o Recurso Voluntário apresentado evidencie
razões suficientes para a reforma do Acórdão n.o 15- 38998, a extinção do
feito por força do preceptivo referido é medida devida.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os requisitos formais para seu
conhecimento.
Conforme relatório fiscal, o objeto social principal e CNAE da empresa é o de
imunização e controle de pragas, desinsetização, desratização, descupinização e similares.
É de se notar que no presente caso, à época da decisão de primeira instância, não
havia sido publicada a mencionada Lei Complementar no 155/2016.
De fato, como alegado na petição da Recorrente juntada à fl. 208, ocorreu ato
superveniente e o art. 4o da citada LC 155/2016 assim determinou:
“Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos impostos
e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas empresas
que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle de vetores e pragas, até
a data de publicação desta Lei Complementar”.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na
redação dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, também dispôs que:
“Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias, pelas
empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle de vetores e
pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de 2016, art. 4o)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720474/2014-10

Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as competências de que
trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)”

Dessa forma, uma vez convalidados os pagamentos feitos em outros Anexos da
LC 123/06 até 28/10/2016 para as empresas que prestam serviços de controle de vetores e
pragas, como é o caso do contribuinte, e como o presente lançamento se refere ao período de
1/2009 a 13/2010, há de se aplicar o comando normativo da LC 155/2016, art. 4o, a fim de
cancelar o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, a fim de lhe dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 214
DF CARF MF
Original